Tribunal: TJMT
Processo: 1014157-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014157-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 049.480.231-67 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014157-38.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
RUTE GOMES DE OLIVEIRA
.

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - ATRASO DE POUCO MAIS DE 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - TRECHO DE IDA -
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR -
MERO ABORRECIMENTO

- DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a reclamante sustenta que adquiriu passagem aérea com a reclamada para o trecho São Paulo à Cuiabá, com chegada em 04/02/2024 às 17h10min, mas que chegou às 21h15min, acarretando em um atraso de aproximadamente 4h:05min.

2.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

4.

O Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

5.

O atraso de voo pouco superior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o indivíduo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.
Se o tempo de atraso do voo não for excessivo, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral, por estar dentro do limite tolerável. O atraso de voo de pouco mais de 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.”
(TJ-MT - RI: 10003371820238110055, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023) (destaquei)

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024